Tribunal: TJPA
Processo: 0817057-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817057-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO

PROCURADOR: LUCIA DE FATIMA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. TÍTULO PARCIALMENTE ILÍQUIDO. DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Cyrela Moinho e Cyrela Monza Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Espólio de Balbina Marques da Silva Barbalho, que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título judicial.

2.

As agravantes sustentam que a sentença de mérito reconheceu a existência de compensações entre valores pagos e unidades permutadas, sendo necessário apurá-los em liquidação de sentença, nos termos de decisão monocrática anterior, transitada em julgado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se o cumprimento de sentença pode prosseguir sem prévia liquidação de valores relativos à compensação de unidades objeto de permuta contratual;

(ii) analisar se a execução sem essa liquidação viola coisa julgada e compromete a segurança jurídica;

(iii) definir se o título judicial apresenta liquidez suficiente para execução imediata.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática proferida no ID 18260093 reconheceu a necessidade de apuração de valores relativos à compensação decorrente de permuta em fase própria de liquidação.

5. A execução de título parcialmente ilíquido, sem observância da determinação anterior transitada em julgado, compromete a segurança jurídica, ofende a coisa julgada e afronta o art. 509, I, do CPC.

6. O prosseguimento do cumprimento de sentença sem a prévia liquidação representa constrição patrimonial indevida e nulidade dos atos subsequentes, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

7. Diante da afronta ao conteúdo vinculante da decisão anterior, impõe-se a reafirmação da necessidade de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até que seja concluída a fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento de sentença fundada em título judicial parcialmente ilíquido deve ser precedido da fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC.

2. É vedado ao juízo de origem contrariar decisão anterior proferida pelo órgão ad quem, já transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 509, I; 523; 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.464.464/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.06.2017;

TJSP, Apelação Cível 4432612-02.2020.8.26.0196, j. 30.06.2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817057-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão prolatada pelo douto JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA, que nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movido pelo
ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO
, rejeitou a arguição de inexequibilidade do título executivo.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movido por BALBINA MARQUES DA SILVA CARVALHO em face das ora Embargantes.

Alega a parte autora haver firmado com a primeira ré um contrato de promessa de compra e venda cujos objetos são as unidades residenciais 1514 e 1714, do Condomínio Maayan-Reno, situado no Rio de Janeiro-RJ, na data de agosto/2011, em relação aos quais efetuou o pagamento do sinal na importância de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada unidade.

Aduz que perdeu interesse na continuidade da compra e ao comunicar a requerida sobre o distrato foi informada por esta que receberia a título de restituição tão somente 20% a 30% do valor total pago, mas que caso adquirisse um novo empreendimento este percentual aumentaria. Relata que adquiriu a unidade 2701, do Condomínio Mandarim, situado em Belém-PA, sob coação moral, visto que não queria perder todo o seu investimento realizado nas duas unidades acima mencionadas.

Menciona que, por questões de saúde, notificou a Requerida, em 16/12/2016, quanto ao desfazimento do novo negócio, aquisição da unidade 2701, e que somente três meses depois as partes rés encaminharam resposta propondo um reembolso de 90% (noventa por cento).

Dessa forma, requer, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e a devolução imediata do valor incontroverso de R$226.655,63 (duzentos e vinte seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

No mérito, requer a devolução em dobro de todo o valor pago, bem como indenização por danos morais.

A sentença
a quo
foi no sentido da procedência do pedido.

Transcrevo a parte dispositiva (id. 16961322):

Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 12, 51 do CDC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR NA INICIAL para:

1. declarar a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda firmados entre as partes liberando-as de obrigações futuras provenientes de tal negócio jurídico.

2. confirmar os efeitos da tutela concedida às fls. 242/243.

3. condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora, relativamente a unidade 1714, a quantia de R$77.929,04 [R$97.411,29 – R$19.482,25 (20%)]. Sobre este montante deve incidir atualização monetária pelo INPC a partir da data da rescisão contratual, 08/01/2015, (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual.

4. condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora, relativamente a unidade 1514, a quantia de R$78.078,80 [R$97.598,49 – R$19.519,69 (20%)]. Sobre este montante deve incidir atualização monetária pelo INPC a partir da data da rescisão contratual, 08/01/2015, (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual.

5. condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora, relativamente a unidade 2701, a quantia de R$201.471,68 [R$251.839,59 – R$50.367,91 (20%)]. Sobre este montante deve incidir atualização monetária pelo INPC a partir da data da notificação de rescisão contratual, 16/12/2016, (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual. Deve ainda sobre tal montante ser abatido o valor depositado e já levantado pela autora de R$230.741,37 (duzentos e trinta mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos).

6. condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora, relativamente a comissão de corretagem, a quantia de R$20.000,00 [R$25.000,00 – R$5.000,00 (20%)]. Sobre este montante deve incidir atualização monetária pelo INPC a partir da data da notificação de rescisão contratual, 16/12/2016, (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual.

7. condenar as requeridas, solidariamente, a pagar para a requerente, a título de dano moral, o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual.

8. condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por esta razão, devem as requeridas responderem integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformadas, as Requeridas opuseram Embargos de Declaração (id. 16961323), informando que a decisão fora omissa quanto à
permuta
entre as unidades adquiridas pela Autora no Rio de Janeiro (n. 1514 e 1714, do Condomínio Maayan-Reno, sendo pagos pela compradora os valores de
R$97.598,49
e
R$97.411,29
, respectivamente, cfe. “Resumo Financeiro” acostado ao
id. 16961323, Pág. 4
) e a unidade em Belém (n. 2701, do Ed. Mandarim).

Alegaram que, em virtude do pedido de rescisão apresentado pela Embargada, as Embargantes atenderam ao pleito, tendo pactuado com a recorrida os respectivos distratos com cláusula resolutiva,
havendo a Srª Balbina Barbalho concordado com a transferência dos valores para a aquisição da unidade n. 2701, do Ed. Mandarim
, cfe. Cláusula Segunda de ambos os documentos (
id. 16961323, Pág. 5
).

Disseram que, em seguida, em 16/10/2014, foi firmado o contrato de compra e venda tendo como objeto a aquisição da unidade n. 2701 do Ed. Mandarim, tendo sido permutados os valores referentes às duas unidades anteriores, cfe. “Posição Financeira” de
id. 16961323, Pág. 5
, de maneira que, “
no valor total pago pela unidade nº 2701
JÁ ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES REFERENTES AOS DISTRATOS DAS DUAS PRIMEIRAS UNIDADES
”, não havendo que se falar em devolução de valores referentes àquelas unidades (n. 1514 e 1714, do Condomínio Maayan-Reno).

Em contrarrazões (
id. 16961355, Pág. 4
), a Autora/Embargada alegou não haver omissão na sentença, visto que, sendo uma questão de apuração de valores finais de restituição, tal ponto não poderia ser tratado em fase de conhecimento, mas apenas em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 524, VI, do CPC.

Houve pedido de sucessão processual no id. 16961367, considerando o falecimento da Requerente, sendo deferida no id. 16961376, ocasião em que
foram rejeitados os aclaratórios
, sob a premissa da rediscussão de mérito, inclusive, sendo aplicada às Embargantes multa por embargos protelatórios, deixando o juízo
a quo
de se pronunciar especificamente quanto às questões da permuta e da impossibilidade de devolução de valores remanescentes, já sustentadas pela parte recorrente em sede de contestação (
id. 16961295, Pág. 4-5
) e nos próprios embargos de declaração da sentença (
id. 16961323, Pág. 1-5
).

Transcrevo a sentença
a quo
que rejeitou os aclaratórios (
id. 16961376
):

1- Defiro a sucessão processual, devendo a secretaria efetuar a devida alteração no polo passivo da ação, passando a constar o espólio da autora falecida, representado pela Inventariante comprovadamente nomeada;

2- Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela parte Ré em face da sentença prolatada nos autos.

É cediço que os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade ou contradição em sentença ou acórdão proferidos por Juiz ou Tribunal, ou, ainda, corrigir erro material, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC/2015,
situações que a parte embargante não demonstrou, discutindo matérias que, em verdade, merecem apreciação em recurso de apelação
.

Ex positis,
julgo improcedentes os presentes embargos de declaração, mantendo-se na íntegra a Decisão ora embargada e nos termos do que dispõe o art.81 do NCPC, condeno a Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido atribuído à causa, cujo valor deverá ser revestido à parte embargada, em virtude da sua litigância de má-fé, mediante a interposição de recurso meramente protelatório, na forma do inciso VII do art.80 do NCPC
; (...)

Irresignada, a parte requerida apela a esta instância (id 16961378), afirmando, preliminarmente, que a cobrança da comissão de corretagem se encontra prescrita, pois o prazo prescricional é de 3 (três) anos.

No mérito, a parte Apelante alega a sentença condenou as ora apelantes à devolução da comissão de corretagem no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) já incluída a dedução de 20% sobre o total pago, por se tratar de rescisão contratual em que se discute restituição de valores.

Entretanto, assevera que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que o consumidor seja informado previamente sobre o pagamento, requerendo a reforma da decisão quanto à devolução de tais valores.

Aduz que não praticou ato ilícito indenizável.

Requer a reforma da sentença com relação aos juros, para que sejam computados a partir do trânsito em julgado.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme id 16961383.

Em 10/01/2024, dei provimento ao apelo, por meio de monocrática, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL É O EFETIVO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS APELANTES. CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS REFORMADA. JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002. ÚNICO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A comissão de corretagem será devida sempre que houver expressa previsão contratual. Precedentes do STJ.

- O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança de valores pagos indevidamente a título de Comissão de Corretagem é de 3 (três) anos, de acordo com o art. art. 206, § 3º, IV, CC e com o Precedente Representativo do STJ STJ - REsp: 1551956 SP 2015/0216171-0.

- O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total). REsp 1724544/SP.

1-

Recurso Conhecido e Provido.

A parte Apelante, então, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 17678928), sustentando a existência de omissão na decisão monocrática embargada, visto que não houve nenhuma menção à tese suscitada em sede de Apelação em relação à inexistência do dever de devolução de valor remanescente.

Requer que sejam providos os Embargos de Declaração, para suprir a omissão apontada, havendo a análise da tese de impossibilidade de devolução de valores remanescentes, visto a existência de permuta de valores entre as unidades objeto da presente lide e a devolução de 90% do valor pago a
de cujus
.

Certificado no ID Num 18064024 que não foram apresentadas contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE UNIDADES RESIDENCIAIS. OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Existindo no julgado o alegado vício de omissão, o recurso merece acolhimento.

2. Necessário postergar a apuração de eventual compensação de valores referentes à permuta para a fase de liquidação de sentença.

3. Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos.
18260093 - Sentença

Em novos aclaratórios (id. 18428134), os embargantes/apelantes/requeridos, CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS LTDA., sustém a existência de omissão no julgado quanto às custas processuais e honorários advocatícios deferidos em sentença, visto que, após a última decisão, a parte embargada teria sucumbido como um todo na condenação, devendo haver a inversão do ônus sucumbencial.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

Intimado para contra-arrazoar os aclaratórios, cfe. ato ordinatório ao id. 18745729, o ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO deixou de se manifestar, de acordo com a certidão de id. 18914865.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS NA PARTE DISPOSITIVA DA MONOCRÁTICA. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DADO O PROVIMENTO DA APELAÇÃO E O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. ART. 86, CAPUT, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Assiste razão em parte ao embargante, com relação à alegada omissão quanto aos ônus sucumbenciais na parte dispositiva da monocrática.

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, cfe. art. 86, caput, do CPC, CASO DOS AUTOS.

3. Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos em parte.

19089717 - Sentença

Em seguida, o
ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO
, representado pela inventariante
MARLÚCIA BARBALHO CORRÊA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face das decisões monocráticas de ID 17580252, que acolheu parcialmente o recurso de apelação das agravadas e os sucessivos embargos de declaração (IDs 18324610 e 19146054), requerendo a retratação nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

1.
Inocorrência de Prescrição Trienal
: As agravadas suscitaram a prescrição trienal para a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, contudo, tal prescrição não se aplica à comissão paga para a 1ª agravada, em Belém, uma vez que a segunda transação foi ajustada internamente entre as agravadas, não restando outra opção à agravante senão pagar novamente a comissão.

2.
Ausência de Atualização dos Valores e Culpa da Agravante
: A agravante sustenta que, devido à doença grave e incurável da autora original, foi necessário rescindir o contrato com a 1ª agravada, e que a falta de atualização dos valores de acordo com as cláusulas contratuais configura violação dos termos do contrato.

3.
Direito à Devolução dos Valores Atualizados
: A agravante defende que há diferença de R$ 349.426,96 entre o valor que deveria ter sido transferido e o valor efetivamente transferido, conforme o contrato, devendo ser feita a devida atualização dos valores.

4.
Danos Morais
: A agravante pede a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00, argumentando que as agravadas causaram danos à honra e à imagem da falecida ao inscreverem seu nome nos cadastros de restrição de crédito indevidamente.

5.
Honorários Advocatícios
: A agravante reitera a necessidade de condenação das agravadas ao pagamento integral dos honorários advocatícios e das custas processuais, considerando que as agravadas devem responder pela sucumbência.

Ao final, a agravante o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência de prescrição da comissão de corretagem, a reforma da decisão para manter a condenação nos termos de atualização previstos nos contratos, a majoração da condenação por danos morais para R$ 50.000,00 e a manutenção da condenação das agravadas ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

As agravadas apresentaram contraminuta ao agravo interno (ID. 20082074) requerendo a improcedência do agravo, com base nos seguintes argumentos:

1.
Prescrição Trienal para Restituição de Valores Pagos a Título de Comissão de Corretagem
: Alegam que o pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem referentes às unidades nº 1514 e nº 1714 está prescrito. Invocam o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de três anos para pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Argumentam que a ação foi ajuizada em 08/05/2017, enquanto os valores de corretagem foram pagos em 30/08/2011, configurando a prescrição trienal estabelecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.551.956/SP (Tema 960).

2.
Legalidade da Cobrança da Comissão de Corretagem
: Sustentam que a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem é válida, desde que o consumidor seja previamente informado, conforme entendimento do STJ no Tema 938 (REsp 1.599.511/SP). Defendem que, no caso concreto, o consumidor foi devidamente informado sobre o pagamento da comissão, como demonstrado pelos recibos de pagamento e contratos apresentados.

3.
Valores Pagos Pelas Unidades nº 1514 e nº 1714 Foram Permutados para a Unidade nº 2701
: Argumentam que os valores pagos pelas unidades nº 1514 e nº 1714 foram devidamente transferidos para a aquisição da unidade nº 2701 do Condomínio Mandarim, conforme acordado em distrato celebrado entre as partes. Afirmam que, após o distrato, a agravante recebeu 90% do valor efetivamente pago, restando já contemplada a devolução dos valores pagos e, portanto, não havendo outros valores a serem devolvidos.

4.
Inexistência de Danos Morais
: Insistem que não há ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais. Argumentam que a indenização por danos morais requer a prática de um ato ilícito, a ofensa à honra ou dignidade e o nexo causal, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, o que não se verifica no presente caso. Alegam que a agravante apenas não recebeu a restituição conforme os percentuais previstos nas cláusulas contratuais, não havendo, portanto, dano moral a ser indenizado.

5.
Sucumbência Recíproca
: Aduzem que, diante da reforma quase total da sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da comissão de corretagem, a inexistência de dano moral, a incidência de juros a partir do trânsito em julgado e a cassação da multa por embargos protelatórios, a parte agravante decaiu em praticamente todos os seus pedidos. Dessa forma, entendem que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a consequente divisão dos custos processuais e honorários advocatícios.

Diante dos argumentos apresentados, as agravadas requerem o desprovimento do recurso.

Submetido ao Colegiado o recurso foi CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO, a fim de manter as decisões monocráticas (ID. 17580252, 18260093 e 19089717) recorrida tal como lançadas nos autos, nos termos que segue:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Descrição do Caso

2. Trata-se de agravo interno interposto pelo espólio de Balbina Marques da Silva Barbalho contra decisões monocráticas que reconheceram a prescrição da comissão de corretagem, reformaram a condenação por danos morais e redistribuíram os ônus sucumbenciais.

3.
Questões em Discussão

(i) Aplicação da prescrição trienal para restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem;

(ii) Existência de danos morais;

(iii) Redefinição dos honorários advocatícios e custas processuais com base na sucumbência recíproca.

4.
Razões de Decidir

O STJ, no julgamento do REsp 1551956/SP sob o regime de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é de 3 anos, contados da data do efetivo pagamento. No caso concreto, o pagamento ocorreu em 2011 e a ação foi ajuizada em 2017, configurando a prescrição. Quanto aos danos morais, considerou-se que não há responsabilidade das rés, pois a rescisão do contrato ocorreu por vontade da autora, não sendo o mero descumprimento contratual suficiente para ensejar reparação por danos morais.

Em relação aos honorários advocatícios e custas processuais, reconheceu-se a sucumbência recíproca, pois cada parte foi, em parte, vencedora e vencida.

4.
Dispositivo

5. Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo as decisões monocráticas que reconheceram a prescrição da comissão de corretagem, afastaram a condenação por danos morais e redistribuíram os ônus sucumbenciais na proporção de 75% para as rés e 25% para a autora.

6.
Tese

O prazo prescricional para restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é trienal, conforme art. 206, § 3º, IV, do CC e jurisprudência consolidada do STJ. A configuração de sucumbência recíproca é aplicável quando cada parte é, em parte, vencedora e vencida, devendo as despesas serem proporcionalmente distribuídas.

7.
Legislação e Jurisprudência Citadas

· Art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

· Súmula 83/STJ.

· REsp 1551956/SP, Tema 960 (STJ).

· Art. 86, caput, do CPC.

· Art. 1.026, §2º, do CPC.

O
Espólio de Balbina Marques da Silva Barbalho
requer o
cumprimento definitivo de sentença
contra
Cyrela Moinho
e
Cyrela Monza Empreendimentos Ltda.
, com fundamento no art. 523 do CPC.

Após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a rescisão contratual e condenou solidariamente as rés à devolução de valores pagos, abatimento de quantias já levantadas, e pagamento de honorários advocatícios, o valor exequendo atualizado é de
R$ 368.056,33
.

Requer-se a intimação das rés para pagamento em 15 dias, sob pena de multa e honorários de 10%, além de pleitear expedição de alvará judicial, penhora on-line (via BacenJud) e outras diligências para localização de bens.

Instrui a peça com 4 cálculos. (ID. 136670164/ 136670170).

As empresas
Cyrela Moinho
e
Cyrela Monza Empreendimentos Ltda.
apresentaram
apólice de seguro garantia
no valor de R$ 478.473,22 para assegurar o cumprimento da sentença no processo nº 0023527-91.2017.8.14.0301, com acréscimo de 30%, conforme o art. 835, § 2º, do CPC.

Alegam que a garantia é válida, suficiente e não depende da anuência do exequente, conforme precedentes do STJ.

Requerem o aceite da apólice como garantia da execução e o prosseguimento da fase de impugnação ao cumprimento de sentença. (139320743 - Petição)

Cyrela Moinho
e
Cyrela Monza Empreendimentos
apresentam
impugnação ao cumprimento de sentença
, alegando que a execução é
inexequível
e contém
excesso de execução
, uma vez que a condenação por danos materiais não foi liquidada e os valores já foram em parte pagos ou compensados.

Argumentam ainda que houve
erro na incidência de juros e correção monetária
, e requerem a
extinção da execução
ou, subsidiariamente, a revisão dos cálculos.

Pleiteiam também o
efeito suspensivo
da impugnação, reconhecimento da
quitação da obrigação
, e a condenação dos exequentes por
honorários sobre o excesso
. (140884373 - Petição)

O
Espólio de Balbina Marques da Silva Barbalho
rebate a impugnação apresentada pelas executadas (
Cyrela
), sustentando que o título judicial é
líquido
, e que a execução é
correta
.

Argumenta que a impugnação é
contraditória
(alega simultaneamente inexigibilidade e excesso de execução) e
instruída de forma deficiente
, por não apresentar cálculo atualizado, contrariando o art. 525, §§ 4º e 5º do CPC.

Requer a
rejeição liminar da impugnação
, o
acolhimento integral dos cálculos do exequente
, a
conversão do seguro em pagamento
e a
condenação das executadas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça
. (146983681 - Petição)

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

Análise parcial da impugnação ao cumprimento de sentença

A parte impugnante inicialmente alega a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação e pugna pela extinção do presente cumprimento de sentença. Não assiste razão à parte impugnante, posto que a parte impugnada quantificado escorreitamente os pedidos procedentes, não havendo que se falar em prévia fase de liquidação. Observo que o dano material objeto da presente demanda fora detalhadamente esmiuçado na petição que deu origem ao presente cumprimento de sentença, devendo o impugnante apresentar argumentos que demonstrem que o valor do material deve ser reduzido e não se agarrar à tese de iliquidez do pedido. Assim, rejeito o argumento de inexequibilidade do título e de inexigibilidade da obrigação levantados pela parte impugnante, devendo o presente cumprimento de sentença ter sua continuidade regular.

Excesso de execução

Tendo em vista a divergência apontada pela parte impugnante quanto ao questionamento da incorreta incidência dos juros, da correção monetária e dos honorários advocatícios e a alegação de que os cálculos apresentados pelo requerente são excessivos e supostamente incompatíveis com as determinações da sentença, necessária a elaboração de cálculo técnico, a fim de apurar os valores realmente devidos pela impugnante nos exatos termos consignados na sentença, inclusive detalhando a retenção legal do imposto de renda a ser retido tanto da obrigação principal quanto da parcela de honorários, nos moldes do artigo 46 da Lei 8.541/92.

Encaminhem-se os autos ao contador do juízo para elaboração dos cálculos.

Após a elaboração do cálculo do contador do juízo, intimar as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, e posteriormente, voltem-me conclusos para decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.

Belém, 6 de agosto de 2025

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital.

As empresas
Cyrela Moinho
e
Cyrela Monza
interpuseram
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo
, sustentando que a condenação referente à restituição de valores é
ilíquida
, em especial no tocante à apuração de compensações decorrentes de permuta, a qual, segundo decisão monocrática de minha lavra que teria determinado
ser apurado na fase de liquidação de sentença
.

As agravantes argumentam que a execução de parcela ilíquida viola os artigos 509 e 510 do CPC, além de representar risco de
excesso de execução
e
constrições patrimoniais indevidas
.

Reforçam que não houve quantificação exata dos danos materiais e que a execução deveria ser precedida de liquidação, conforme já reconhecido em decisão transitada em julgado.

Ao final, requerem: o
recebimento do recurso
, a
concessão de efeito suspensivo liminar
, o
provimento integral
para declarar a
extinção do cumprimento de sentença
até que seja realizada a fase de liquidação, e a intimação do agravado para apresentar contraminuta.

Concedi
efeito suspensivo
ao agravo de instrumento interposto pelas empresas
Cyrela
, suspendendo o cumprimento de sentença até julgamento final do recurso, por entender que o juízo de origem
violou decisão anterior transitada em julgado
, que havia determinado a
liquidação prévia
dos valores decorrentes de compensação contratual e que o prosseguimento da execução importaria em
afronta a coisa julgada
,
compromete a segurança jurídica
e pode gerar
constrições patrimoniais indevidas
. (30512640 - Decisão)

O
Espólio de Balbina Marques da Silva Barbalho
opôs embargos de declaração, alegando
obscuridade
e
premissa fática equivocada
.

Sustenta que
não houve determinação para instauração de liquidação de sentença
, mas apenas condicionamento à existência de compensação, que
não se concretizou
, conforme reconhecido pela sentença e pelos cálculos judiciais.

Afirma que a decisão embargada partiu de
interpretação incorreta
da decisão anterior, o que gera nulidade, citando jurisprudência do STJ.

Requer o afastamento da decisão, a rejeição da tese de iliquidez e a
condenação da parte contrária por litigância de má-fé
. (30723767 - Embargos de Declaração)

As empresas
Cyrela Moinho
e
Cyrela Monza
apresentaram contrarrazões, sustentando que o recurso é
inadmissível
, pois visa
reformar a decisão monocrática
que concedeu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, o que é incabível por meio de embargos.

Alegam que
não há omissão, obscuridade ou contradição
na decisão embargada, que apenas respeitou a coisa julgada ao reconhecer a
necessidade de liquidação prévia
dos valores referentes à compensação contratual.

Argumentam que os embargos possuem
caráter protelatório
e visam tumultuar o processo.

Requerem a rejeição dos embargos, aplicação de
multa por embargos protelatórios
(art. 1.026, §2º do CPC), e o
indeferimento do pedido de condenação das agravantes por má-fé
, por ser infundado.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença, apesar de
ordem judicial anterior, já acobertada pela coisa julgada, que determinou a necessidade de liquidação prévia do título judicial
quanto à compensação de valores referentes à permuta de unidades imobiliárias.

A insurgência das agravantes merece acolhimento.

A
decisão monocrática proferida no ID 18260093
, ao julgar embargos de declaração,
expressamente reconheceu a omissão quanto ao exame da tese da permuta de valores
entre os imóveis originalmente adquiridos e a unidade final,
determinando que a apuração da eventual compensação de valores fosse feita na fase de liquidação de sentença
, nos seguintes termos:

“No entanto, não há como se reconhecer que o valor apontado é líquido, certo e exigível, neste momento processual, dependendo ainda de cálculos de atualização. É dizer, nesta fase de conhecimento, ainda não se mostra cabível falar na possibilidade ou não de devolução de montantes remanescentes em razão da permuta. A eventual compensação de valores deve ser postergada e apurada em sede de liquidação de sentença.” (ID 18260093)

Referida determinação
vincula o juízo de origem
, sendo vedado a este contrariar deliberação anterior do órgão ad quem, sob pena de
violação à coisa julgada e à segurança jurídica
, pilares do Estado de Direito.

A execução fundada em título parcialmente ilíquido
deve ser precedida da correspondente fase de liquidação
, conforme determina o
artigo 509, I, do CPC
:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

O descumprimento desta exigência formal gera
nulidade dos atos executivos subsequentes
, inclusive constrições patrimoniais.

A jurisprudência é pacífica no mesmo sentido:

TJ-SP – Apelação Cível 4432612-02.2020.8.26.0196 – Franca – j. 30/06/2021

“Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu impugnação e extinguiu o feito. Fase de cumprimento de sentença que deve observar os termos do título exequendo. Necessidade de prévia apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença. Decisão mantida.”

Assim, verificada a afronta ao conteúdo da decisão anterior, já transitada em julgado, impõe-se a
reafirmação da necessidade de liquidação de sentença
, com
suspensão do cumprimento até a efetiva apuração dos valores líquidos devidos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do cumprimento de sentença no processo nº 0023527-91.2017.8.14.0301
, até a regular instauração e conclusão da
fase de liquidação de sentença
, nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC.

Consequentemente, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração (Id. 30723767), nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025